Tribunal: TJMT
Processo: 0005539-34.2006.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005539-34.2006.8.11.0040
RECORRENTE: DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA.
RECORRIDO: VALMIR VIEIRA DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 54348488) interposto por DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA.com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 44117460):
“APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – METRAGEM A MENOR – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
No contrato de compra e venda de imóvel, deve-se atentar para as prescrições do instrumento, de modo a vincular os contratantes aos termos ajustados no pacto, respeitando-se às características anunciadas na oferta da venda veiculada, especialmente no que toca à metragem do imóvel e suas condições estruturais.
Havendo descumprimento do avençado por uma das partes, assegura a lei àquele que se sentir lesado requerer restituição de valores pela metragem comercializada em desconformidade com a área real do imóvel.
A configuração do dano moral, suficiente à imposição de sua reparação, exige abalo à esfera não patrimonial do ofendido, capaz de repercutir negativamente em sua dignidade e honra subjetiva, o que não ocorre nas hipóteses em que o prejuízo represente mero aborrecimento decorrente das relações jurídicas”. (N.U 0005539-34.2006.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 45569461), estes foram rejeitados no acórdão de id 51567499.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em Apelação que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral n. 5539-34.2006.8.11.0040, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na exordial para condenar a DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo (23/08/2000), conforme súmula 43, STJ, deixando de fixar danos morais por entender que o fato de o terreno ser menor do que o avençado não gera este tipo de indenização.
A Recorrente alega violação ao artigo 178, § 5o, IV, do Código Civil de 1916 (Lei n. 3.071/1916), uma vez que “(...) o prazo para a interposição de Ação objetivando indenização era de SEIS MESES, ‘contado da tradição da coisa’, que ocorreu em 23 de agosto de 2000, conforme constante na Cláusula Quinta do contrato que consta nos autos nas páginas 13 usque 19”. (id 54348488 - p. 9)
Suscita afronta ao artigo 492 do Código de Processo Civil, porquanto “a sentença foi equivocada também na parte que fixou a indenização em prol do Recorrido sem observar os parâmetros requeridos na exordial, estando caracterizado julgamento ‘ultra petita’, pois os limites da lide estão definidos no pedido”. (id 54348488 - p. 10)
Recurso tempestivo (id 54531989).
Sem contrarrazões, conforme id 61819029.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 178, § 5o, IV, do Código Civil de 1916 (Lei n. 3.071/1916), a Recorrente argui prescrição, tendo em vista que já teria decorrido o prazo de 06 (seis) meses, contado da tradição da coisa, para o ajuizamento de Ação Indenizatória.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) a questão da prescrição arguida restou preclusa, dado que o Julgador a quo, no saneador já havia analisado e rejeitado (id. 29771986), não havendo, no tempo e modo, irresignação recursal (agravo)”. (id 51567499 - p. 3)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a preclusão da questão atinente à prescrição.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a Recorrente assevera que o aresto recorrido teria violado o artigo 492 do Código de Processo Civil, porquanto “a sentença foi equivocada também na parte que fixou a indenização em prol do Recorrido sem observar os parâmetros requeridos na exordial, estando caracterizado julgamento ‘ultra petita’, pois os limites da lide estão definidos no pedido”. (id 54348488 - p. 10)
No entanto, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII